Tribunal: TJPA
Processo: 0809983-52.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809983-52.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE BENTO DA SILVA NETO

AGRAVADO: MIZAEL DIAS RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/MARÇO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0809983-52.2025.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE: JOSE BENTO DA SILVA NETO.

ADVOGADO: JOSE FELIPE DE SOUZA OLIVEIRA.

AGRAVADO: MIZAEL DIAS RIBEIRO.

ADVOGADA: CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ DE ALMEIDA - OAB RO1516.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. TERCEIRO ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. REGISTRO IMOBILIÁRIO REGULAR. EXISTÊNCIA DE AÇÃO ANULATÓRIA PRETÉRITA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA NÃO CONFIGURADA. ART. 313, V, “A”, DO CPC. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL SUSPENDENDO OS EFEITOS DO REGISTRO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DO TJPA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a tutela de urgência deferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, a qual determinou a desocupação de imóvel em favor do agravado, adquirente do bem em leilão extrajudicial regularmente registrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Verificar se a existência de ação anulatória previamente ajuizada, na qual se discute a validade de ato integrante da cadeia dominial pretérita, configura prejudicialidade externa apta a suspender a ação de imissão na posse, bem como se seria possível afastar a proteção conferida ao terceiro adquirente de boa-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR: A ação de imissão na posse possui natureza eminentemente petitória, sendo suficiente, para o deferimento da tutela de urgência, a comprovação da titularidade do domínio e da posse injusta exercida pelo ocupante. A existência de ação anulatória em curso, sem qualquer decisão judicial suspendendo os efeitos do registro imobiliário ou declarando, ainda que provisoriamente, a nulidade do título, não configura prejudicialidade externa nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC. Eventuais vícios ocorridos na cadeia dominial pretérita não podem ser opostos ao terceiro adquirente de boa-fé que não participou dos atos supostamente viciados. Inexistência de periculum in mora, sobretudo diante da consolidação da situação fática e da reversibilidade dos efeitos patrimoniais.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Agravo interno conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos nove (09) dia do mês de março (3) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0809983-52.2025.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
JOSE BENTO DA SILVA NETO.

ADVOGADO:
JOSE FELIPE DE SOUZA OLIVEIRA.

AGRAVADO:
MIZAEL DIAS RIBEIRO.

ADVOGADA:
CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ DE ALMEIDA - OAB RO1516.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO

EM AGRAVO INTERNO
interposto por
JOSE BENTO DA SILVA NETO
em face de
MIZAEL DIAS RIBEIRO
, contra decisão monocrática de ID. 27328415,
que conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento
, mantendo a decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da Ação de Imissão na Posse nº 0845816-38.2024.8.14.0301,
que deferiu tutela de urgência para determinar a desocupação do imóvel pelo ora agravante, no prazo de 60 (sessenta) dias, em favor do agravado, adquirente do bem em leilão extrajudicial regularmente registrado
.

Em suas
razões (ID. 27896698)
o agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática incorreu em error in judicando ao reputar irrelevante a existência de ação anulatória previamente ajuizada, na qual se discute a própria validade e até a existência jurídica da escritura pública que deu origem à cadeia dominial do imóvel, alegando tratar-se de típica hipótese de prejudicialidade externa apta a ensejar a suspensão da ação de imissão na posse, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC.

Defende, ainda, que a proteção conferida ao terceiro adquirente de boa-fé não pode prevalecer quando se está diante de vício originário, que comprometeria a própria existência do título, bem como aponta risco de dano irreparável decorrente da perda da moradia antes do julgamento definitivo da ação anulatória, invocando, por fim, a necessidade de distinção dos precedentes aplicados e a prevalência dos princípios da proporcionalidade, da segurança jurídica e da dignidade da pessoa humana.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso, conforme certidão emitida pela UPJ-2° Grau juntada ao ID. 28648244.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. TERCEIRO ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. REGISTRO IMOBILIÁRIO REGULAR. EXISTÊNCIA DE AÇÃO ANULATÓRIA PRETÉRITA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA NÃO CONFIGURADA. ART. 313, V, “A”, DO CPC. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL SUSPENDENDO OS EFEITOS DO REGISTRO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DO TJPA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME:

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a tutela de urgência deferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, a qual determinou a desocupação de imóvel em favor do agravado, adquirente do bem em leilão extrajudicial regularmente registrado.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

Verificar se a existência de ação anulatória previamente ajuizada, na qual se discute a validade de ato integrante da cadeia dominial pretérita, configura prejudicialidade externa apta a suspender a ação de imissão na posse, bem como se seria possível afastar a proteção conferida ao terceiro adquirente de boa-fé.

III.
RAZÕES DE DECIDIR:

A ação de imissão na posse possui natureza eminentemente petitória, sendo suficiente, para o deferimento da tutela de urgência, a comprovação da titularidade do domínio e da posse injusta exercida pelo ocupante. A existência de ação anulatória em curso, sem qualquer decisão judicial suspendendo os efeitos do registro imobiliário ou declarando, ainda que provisoriamente, a nulidade do título, não configura prejudicialidade externa nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC. Eventuais vícios ocorridos na cadeia dominial pretérita não podem ser opostos ao terceiro adquirente de boa-fé que não participou dos atos supostamente viciados. Inexistência de periculum in mora, sobretudo diante da consolidação da situação fática e da reversibilidade dos efeitos patrimoniais.

IV.
DISPOSITIVO E TESE:
Agravo interno conhecido e não provido.

Inicialmente, cumpre observar que o Agravo Interno é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Conforme já relatado, o presente recurso busca à reforma da decisão monocrática de ID. 27328415, que conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a tutela de urgência deferida pelo Juízo de origem para determinar a imissão do agravado na posse do imóvel objeto da lide, adquirido em leilão extrajudicial e devidamente registrado.

Em suas razões, o agravante insiste na tese de que a existência de ação anulatória anteriormente ajuizada, na qual se discute a validade e até a existência jurídica da escritura pública que integra a cadeia dominial do bem, configuraria prejudicialidade externa apta a suspender a ação de imissão na posse, nos termos do art. 313, V, “a”, do Código de Processo Civil. Sustenta, ainda, que a proteção conferida ao terceiro adquirente de boa-fé não seria aplicável ao caso concreto, diante do alegado vício originário do título, bem como aponta risco de dano irreparável decorrente da desocupação do imóvel antes do julgamento definitivo da ação anulatória.

Não obstante o esforço argumentativo do agravante, o recurso, contudo, não merece prosperar, uma vez que a matéria foi devidamente analisada como restou registrado na decisão monocrática, in verbis:

[...]

É o relatório. Decido monocraticamente.

Inicialmente, defiro o pedido de justiça gratuita formulada pelo agravante.

Satisfeitos os demais pressupostos, conheço do recurso.

Compulsando os autos, verifico que o agravado ingressou com ação de Imissão na Posse em face do ora agravante,
José Bento da Silva Neto
, alegando ser legítimo proprietário do imóvel situado na Alameda Anésia Meira, nº 47, Bairro São Brás, Belém/PA, adquirido em leilão extrajudicial promovido pelo Banco Bradesco S.A.

Para tanto, anexou certidão emitida pelo Cartório de Registro de Imóveis, na qual consta a consolidação da propriedade em nome da instituição financeira, em razão de inadimplemento contratual em operação com garantia fiduciária, nos termos da Lei nº 9.514/97.

O juízo de origem, por meio da decisão de ID
nº 118371681
,
deferiu a liminar pleiteada e determinou a imissão do autor na posse do bem
, fixando o prazo de 60 dias para a desocupação voluntária pelo requerido.

Irresignado, o requerido interpôs o presente agravo de instrumento, sustentando que a decisão agravada desconsiderou a existência de ação anulatória em curso, na qual se questiona a validade da escritura pública de compra e venda que deu origem à cadeia dominial do imóvel.

Alega que, diferente do que foi apresentado pelos antigos proprietários no ato de compra e venda do imóvel, o referido título jamais foi formalmente lavrado no Cartório de Santarém Novo, conforme certidão negativa emitida pela própria serventia, o que comprometeria toda a cadeia registral subsequente, inclusive a consolidação da propriedade em nome do Banco Bradesco e a posterior alienação ao agravado.

Não obstante as razões do agravante, verifico que o presente recurso não comporta provimento, conforme passo a expor.

Como é cediço, a ação de imissão na posse constitui o instrumento processual adequado àquele que, tendo adquirido a propriedade por meio de título registrado, não consegue exercer a posse direta do bem, seja por resistência do alienante, seja por ocupação indevida por terceiro.

Trata-se de demanda de natureza eminentemente petitória, em que o autor, na qualidade de titular do domínio, busca obter a posse que nunca exerceu, devendo, para tanto, comprovar a sua propriedade e a posse injusta por parte do requerido.

Assim, ajuizada a demanda de imissão de posse e observado os requisitos necessários, é direito da parte autora ser imitida na posse do bem, inclusive por meio de concessão da medida liminar.

No caso em análise, verifica-se que a parte autora, ora agravada, apresentou certidão expedida pelo Cartório de Registro de Imóveis (Id. 116625250), da qual consta a consolidação da propriedade fiduciária em favor do Banco Bradesco S.A. e, posteriormente, a transmissão do domínio ao agravado, em decorrência de arrematação em leilão extrajudicial.

Eventuais nulidades ocorridas no procedimento que culminou na consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário não podem ser opostas ao adquirente de boa-fé, mas apenas àquele que participou diretamente dos atos supostamente viciados, mediante a propositura de ação própria. Ainda que tal demanda anulatória esteja em curso, sua existência, por si só, não tem o condão de obstar o regular prosseguimento da ação de imissão na posse promovida pelo atual proprietário do imóvel, terceiro de boa-fé, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Neste sentido;

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. DISCUSSÃO DA NULIDADE DO TÍTULO QUE TRANSFERIU O DOMÍNIO EM AÇÃO AJUIZADA EM FACE DE TERCEIRO. INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. DESNECESSÁRIA A SUSPENSÃO DO PROCESSO E A REUNIÃO DOS FEITOS POR CONEXÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A discussão sobre a nulidade do título que transferiu o domínio ao imitente, em ação anulatória ajuizada em desfavor de terceiro, não deve prejudicar o trâmite da ação de imissão na posse intentada pelo atual proprietário do imóvel. Isso, porque a demanda anulatória do ato de transferência do domínio não pode afetar a pretensão do proprietário de boa-fé e sem posse. 2. Inexistindo identidade de objetos e causas de pedir entre as ações, é desnecessária a reunião dos feitos por conexão, na forma como exige o art. 103 do CPC/73.

3. No âmbito estreito do recurso especial, não é possível contrastar a afirmativa do acórdão recorrido, quanto à boa-fé do atual proprietário e sua relação estranha à das partes envolvidas na ação anulatória, sob a argumentação de que ele tem relação com a outra lide e tinha conhecimento da prática ilícita de agiotagem.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AgInt no AREsp n. 961.360/SP, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª REGIÃO), Quarta Turma, julgado em 7/11/2017, DJe de 13/11/2017.)

No mesmo sentido vem decidindo esta Corte de Justiça, senão vejamos;

EMENTA: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO NA POSSE. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO LIMINAR MANTIDA. NULIDADE DO PROCESSO EXPROPRIATÓRIO NÃO OPONÍVEIS AO COMPRADOR. NÃO CONFIGURADA CONEXÃO COM AÇÃO ANULATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento objetivando a reforma da decisão que deferiu liminar de imissão na posse.

II. Questão em discussão
2. Controvérsia sobre a legitimidade da imissão na posse do imóvel arrematado pela agravada e a determinação de desocupação do bem, à luz das alegações de do direito à moradia, nulidade no processo expropriatório e das ações anulatórias do leilão pendentes.

III. Razões de decidir:

3. A imissão na posse foi corretamente deferida, uma vez que a agravada comprovou a propriedade do imóvel, mediante registro de arrematação após a consolidação da propriedade em nome do Banco do Brasil, em virtude da inadimplência do contrato de financiamento.

4. Quanto à alegação de conexão com ação anulatória, verificou-se que a mesma não afeta a imissão na posse, visto que não houve decisão judicial que suspendesse os efeitos do leilão extrajudicial.

5. Ainda que o agravante sustente a nulidade no processo de expropriação do bem, tais questões não podem ser opostas ao arrematante (agravado), que, na condição de terceiro de boa-fé, adquiriu legitimamente a propriedade.

6. Por mais que defenda o seu direito à moradia, não é viável impedir a imissão na posse do comprador do imóvel, que quitou o valor do bem, para favorecer o devedor, permitindo que este continue a residir no local.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: A imissão na posse de imóvel arrematado em leilão extrajudicial pode ser deferida liminarmente, desde que comprovada a propriedade e a posse injusta pelo ocupante.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08202609820238140000 23680126, Relator.: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 26/11/2024, 2ª Turma de Direito Privado).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO NA POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUÍZO A QUO. IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO PROMOVIDO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CARTA DE ARREMATAÇÃO DEVIDAMENTE REGISTRADA EM CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

I - Uma vez evidenciada a propriedade do imóvel objeto do litígio e demonstrado que a agravada é terceiro adquirente de boa-fé, deve ser mantida a decisão que deferiu a liminar de imissão na posse a proprietária do imóvel adquirido junto à Instituição financeira.

II – Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08015408820208140000 19465532, Relator.: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 30/04/2024, 2ª Turma de Direito Privado).

EMENTA. AGRAVO DE INSRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DO BEM. OCUPANTES DEVIDAMENTE NOTIFICADOS. RECUSA EM DESOCUPAR O IMÓVEL. TRAMITAÇÃO DE AÇÃO ANULATÓRIA NÃO IMPEDE A IMISSÃO NA POSSE DO BEM. REFORMADA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08062528220248140000 22286324, Relator.: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 17/09/2024, 2ª Turma de Direito Privado).

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO PÚBLICO. CONCESSÃO DA TUTELA RECURSAL DE IMISSÃO DE POSSE. RECURSO PROVIDO. COM FULCRO NO ART. 932 DO CPC C/C O ART. 133, XII, D, DO RITJE/PA.

I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência em ação de imissão de posse, ajuizada pelos adquirentes de imóvel arrematado em leilão extrajudicial promovido pela Caixa Econômica Federal. Recorrentes que alegam prejuízos decorrentes da ocupação indevida pelos antigos proprietários, que resistem em desocupar o imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar: (I) a titularidade dos agravantes sobre o imóvel e o direito à imissão na posse; (II) se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela recursal, especialmente diante do exercício da posse injusta pela parte agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A posse dos recorrentes decorre de arrematação pública, consolidada por averbação do imóvel em seu nome no Registro de Imóveis, comprovando justo título e direito de posse.

4. A ocupação do imóvel pela parte recorrida é injusta e precária, configurando esbulho, conforme o disposto no art. 1.228 do CC e art. 30 da Lei 9.514/97.

5. O CPC/2015, art. 300, autoriza a concessão da tutela antecipada de imissão na posse diante de prova inequívoca de titularidade e ocupação indevida, evidenciando-se risco de dano pela permanência dos agravados no imóvel, contrariando os direitos de propriedade dos adquirentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido monocraticamente.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08171421720238140000 22931032, Relator.: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, 1ª Turma de Direito Privado).

Pelo exposto, com fundamento no art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno deste Tribunal, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de Agravo de Instrumento. [...]

Consoante, devidamente fundamentado na decisão monocrática agravada, a ação de imissão na posse possui natureza eminentemente petitória, sendo suficiente, para o deferimento da tutela de urgência, a comprovação da titularidade do domínio e da posse injusta exercida pelo ocupante.

No caso concreto, o agravado demonstrou, de forma inequívoca, a aquisição do imóvel por meio de leilão extrajudicial promovido por instituição financeira, bem como o regular registro do título junto ao Cartório de Registro de Imóveis competente, circunstâncias que, em juízo de cognição sumária, evidenciam a probabilidade do direito invocado.

A existência de ação anulatória em curso, na qual se questiona a validade de ato integrante da cadeia dominial pretérita, não tem o condão, por si só, de obstar o exercício do direito de propriedade pelo atual titular regularmente registrado, sobretudo quando inexistente qualquer decisão judicial que tenha suspendido os efeitos do registro imobiliário ou declarado, ainda que provisoriamente, a nulidade do título que ampara a aquisição do agravado.

Ressalte-se, ainda, que, ao compulsar os autos da
Ação Anulatória nº 0892730-97.2023.8.14.0301
, verifica-se que o ora agravante, embora sustente a existência de vício originário apto a comprometer toda a cadeia dominial do imóvel,
não formulou pedido de tutela de urgência
naquele feito com o objetivo de suspender os efeitos do registro imobiliário ou de impedir a prática de atos possessórios pelo atual titular do domínio.

Tal circunstância reforça a conclusão de que, até o presente momento,
não há pronunciamento jurisdicional que obste o exercício do direito de propriedade regularmente registrado
.

Outrossim, eventuais vícios ou nulidades ocorridos em etapas anteriores da cadeia dominial não podem ser opostos ao terceiro adquirente de boa-fé, que não participou dos atos supostamente viciados, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça. A proteção à boa-fé objetiva e à segurança jurídica do registro imobiliário constitui pilar essencial do sistema, especialmente em hipóteses de aquisição decorrente de leilão extrajudicial regularmente formalizado.

No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. DISCUSSÃO DA NULIDADE DO TÍTULO QUE TRANSFERIU O DOMÍNIO EM AÇÃO AJUIZADA EM FACE DE TERCEIRO. INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. DESNECESSÁRIA A SUSPENSÃO DO PROCESSO E A REUNIÃO DOS FEITOS POR CONEXÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A discussão sobre a nulidade do título que transferiu o domínio ao imitente, em ação anulatória ajuizada em desfavor de terceiro, não deve prejudicar o trâmite da ação de imissão na posse intentada pelo atual proprietário do imóvel. Isso, porque a demanda anulatória do ato de transferência do domínio não pode afetar a pretensão do proprietário de boa-fé e sem posse.

2. Inexistindo identidade de objetos e causas de pedir entre as ações, é desnecessária a reunião dos feitos por conexão, na forma como exige o art. 103 do CPC/73.

3. No âmbito estreito do recurso especial, não é possível contrastar a afirmativa do acórdão recorrido, quanto à boa-fé do atual proprietário e sua relação estranha à das partes envolvidas na ação anulatória, sob a argumentação de que ele tem relação com a outra lide e tinha conhecimento da prática ilícita de agiotagem.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AgInt no AREsp n. 961.360/SP, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª REGIÃO), Quarta Turma, julgado em 7/11/2017, DJe de 13/11/2017.)

Quanto à
alegação de que as jurisprudências do Superior Tribunal de Justiça utilizadas na decisão agravada não se aplicariam ao caso concreto
, por suposta necessidade de
distinguishing
, tal argumento igualmente não merece prosperar.

Com efeito, embora tratem de hipóteses envolvendo arrematação de imóvel e discussão acerca da validade do procedimento expropriatório, assentam premissa jurídica mais ampla e plenamente aplicável à espécie, qual seja,
a impossibilidade de que controvérsias relativas à cadeia dominial pretérita, especialmente aquelas deduzidas em ações anulatórias ajuizadas em face de terceiros, obstem o exercício do direito de propriedade pelo adquirente de boa-fé que detém título regularmente registrado
.

Assim, a
ratio decidendi
neles firmada quanto a proteção à boa-fé objetiva, estabilidade do registro imobiliário e inexistência de prejudicialidade externa automática entre a ação anulatória e a ação petitória de imissão na posse, revela-se perfeitamente compatível com a situação ora examinada, admitindo aplicação analógica ao caso concreto, sobretudo diante da ausência de decisão judicial que suspenda os efeitos do registro ou declare a nulidade do título do agravado.

Nesse contexto, também não se sustenta a
alegação de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação
.

Com efeito, além de inexistir pronunciamento judicial que suspenda os efeitos do registro imobiliário ou invalide, ainda que provisoriamente, o título que ampara a aquisição do agravado, verifica-se que a tutela deferida já foi integralmente cumprida, tendo o agravado sido imitido na posse do imóvel em 26/09/2025, conforme certidão do Oficial de Justiça juntada ao ID. 159751931.

Registre-se, ademais, que, no curso do cumprimento do mandado, houve transação entre as partes acerca dos bens móveis que guarneciam o imóvel, com a venda da maior parte do mobiliário ao agravado, circunstância que evidencia a consolidação da situação fática decorrente da decisão agravada.

Some-se a isso o fato de que, eventual procedência da ação anulatória não acarretará situação irreversível, uma vez que poderá ensejar ao agravante a formulação de pedido de reparação por perdas e danos, inclusive em face de quem deu causa à alienação do bem, mostrando-se plenamente reversíveis os efeitos patrimoniais decorrentes da medida possessória. Tal panorama afasta, de modo ainda mais evidente, a configuração do
periculum in mora
alegado, reforçando a inexistência de fundamento apto a justificar a reforma da decisão impugnada e a correção da tutela concedida pelo juízo de origem.

Dessa forma, ausentes fundamentos novos ou aptos a infirmar os motivos que embasaram a decisão monocrática, impõe-se a sua manutenção integral.

ASSIM
,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao agravo interno
, para manter integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Belém/PA, 09 de março de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 10/03/2026